Tribunal: TJES
Processo: 0003152-85.2015.8.08.0049
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003152-85.2015.8.08.0049

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NATALIA CRISTINE FERREIRA ZAGATO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DECLARADAS NULAS. DEPÓSITOS DE FGTS. DEVER DE RECOLHIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES, que declarou a nulidade de contratos administrativos de contratações temporárias e condenou o Estado do Espírito Santo ao recolhimento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, relativos ao período trabalhado pela autora, Natália Cristine Ferreira Zagato, como professora entre os anos de 2011 a 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a nulidade das contratações temporárias por ausência de caráter transitório e excepcional enseja o direito ao recolhimento do FGTS;
(ii) estabelecer se a sentença está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n.º 191 da repercussão geral, firma a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, reconhecendo que, mesmo em contratações nulas por ausência de concurso público, subsiste o direito ao FGTS, desde que haja o pagamento de salários pelos serviços prestados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está consolidada pelo Verbete Sumular n.º 22, que reconhece o direito ao depósito do FGTS em hipóteses de nulidade de contrato com a administração pública, quando configurado o pagamento de salários.

Comprovado que a autora trabalhou por mais de três anos como professora em regime de contratações temporárias sucessivas, fica caracterizada a ausência de excepcionalidade e transitoriedade, requisitos indispensáveis para legitimar tais contratações.

O direito ao FGTS encontra respaldo tanto na legislação quanto nos precedentes desta Corte, conforme o entendimento do TJES no Agravo Interno Cível Ap. n.º 064190006672.

A sentença, ao reconhecer a nulidade das contratações e condenar o Estado ao recolhimento do FGTS, encontra-se em conformidade com o art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, bem como com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O trabalhador contratado temporariamente pela administração pública, cujo contrato é declarado nulo por ausência de caráter transitório e excepcional, possui direito ao recolhimento do FGTS relativo ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

Contratações temporárias sucessivas sem justificativa excepcional configuram desvio de finalidade, ensejando a nulidade do vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; Lei n.º 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 191 da Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 13.10.2016;

TJES, Verbete Sumular n.º 22;

TJES, Agravo Interno Cível Ap. n.º 064190006672, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 07.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para manter a senteça, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 0003152-85.2015.8.08.0049

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES:
NATÁLIA CRISTINE FERREIRA ZAGATO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 10876448) por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude Vitória (ES) declarou a nulidade dos contratos administrativos de contratações temporárias e condenou o Estado do Espírito Santo a recolher em favor da parte autora os valores correspondentes aos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, de todo o período efetivamente trabalhado.

A sentença foi de procedência do pedido.

A parte autora, Natália Cristine Ferreira Zagato, afirma que foi contratada temporariamente pelo Estado do Espírito Santo para trabalhar como Professora, prestando serviços entre os anos de 2011 à 2014. Sustenta a nulidade dos seus contratos temporários, razão pela qual entende cabível a condenação do Estado ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema n.º 191 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

A matéria discutida nos autos (contrato de trabalho declarado nulo e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Nesse sentido o verbete nº 22:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Restou comprovado nos autos que a parte autora foi contratada para ocupar cargo de professora e trabalhou por mais de 03 anos, mediante contratações temporárias, o que afasta a natureza excepcional deste tipo de contratação.

Nestas circunstâncias, “
O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
” (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 064190006672, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

Desse modo, considerando que a Autora trabalhou por vários anos em regime de designação temporária e o Estado não demonstrou a existência de excepcionais circunstâncias para legitimar cada uma delas, correta a sentença ao reconhecer a nulidade destas e o direito ao recebimento do FGTS.

Assim, tendo em vista que a conclusão contida na Sentença está em absoluta harmonia com a Constituição Federal (art. 196) e, sobretudo, com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), de rigor a confirmação do mencionado
decisum
.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.